Tribunal: CARF
Processo: 11962.000238/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000238/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.395 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Recorrente
CBF INDÚSTRIA DE GUSA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE MORA.
Constatado pagamento espontâneo de tributo, anterior à declaração do
respectivo débito em DCTF, cancela-se o lançamento da multa de mora
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a cobrança da multa de mora lançada no auto
de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000238/2007-68
Fl. 4119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
32/34) que julgou procedente o lançamento efetuado mediante o Auto de Infração às folhas
11/12, com anexos às folhas 13/17, correspondente a falta de recolhimento de multa de mora
relativa a débitos de IRPJ do primeiro e quarto trimestres de 2003 e juros de mora relativos a
débitos de IRPJ do primeiro trimestre de 2003, no valor total de R$ 29.831,62.
Em sua impugnação, apresentada em 03/05/2007 (folhas 03/08), a contribuinte
apresentou as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
 o recolhimento efetuado, mesmo que com atraso, foi procedido antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, encontrando guarida no art. 138
do CTN que afasta imposição da multa moratória;
 de acordo com os demonstrativos de pagamentos efetuados após o
vencimento, constam que os recolhimentos foram efetuados a destempo
e acrescidos apenas pelos juros de mora;
 cita a jurisprudência administrativa e judicial, para requerer a nulidade
dos débitos lançados e a insubsistência do lançamento.
No acórdão a quo foi mantido o crédito tributário exigido, pelas razões a seguir
transcritas:
A presente autuação resultou de procedimento eletrônico de auditoria interna da
DCTF, na qual foi apurada a infração: "falta de pagamento da multa e juros de mora",
conforme consta dos Anexos II-b do Auto de Infração.
Constata-se que a interessada pagou com atraso os 2 (dois) débitos indicados: o
1° com vencimento em 28/02/2003, somente foi pago em 23/12/2003, fl. 11, e o 2°
com vencimento em 30/12/2003, foi pago em 19/05/2004, fl. 12.
O auto de infração foi lavrado com base nos artigos 43 e 61 da Lei 9.430/1996,
[...]
Portanto, estando a multa e os juros moratórios regularmente previstos em lei
ordinária vigente para sancionar o pagamento voluntário de tributos efetuado a
destempo, a apreciação de alegações para seu eventual afastamento circunscreve-se no
âmbito do controle da legalidade/constitucionalidade das leis, atribuição privativa do
Poder Judiciário.
A mora não é afastada pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme a interessada alega, entendimento que encontra respaldo em decisões do
Superior Tribunal de Justiça — STJ e do Conselho de Contribuintes, diferentes dos
apontados na impugnação:
[...]
Portanto, o lançamento é procedente e é devido crédito tributário.
Ciência do acórdão DRJ em 12/08/2009 (folha 38). Recurso voluntário
apresentado em 27/08/2009 (folha 39).
Fl. 4120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

A recorrente, às folhas 39/50, repete os argumentos apresentados na impugnação,
alegando, em síntese, que os pagamentos por ela efetuados se deram acompanhados de juros de
mora, tendo havido denúncia espontânea da infração e sendo incabível a aplicação de multa de
mora conforme art. 138 do CTN e acrescenta, em sede de recurso voluntário, a alegação de que
estaria beneficiada pela extinção da multa e dos juros nos termos da Lei no 11.941/2009, por
efeito da retroatividade benigna determinada pelo art. 106 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A contribuinte alega que efetuou espontaneamente o pagamento dos débitos em
questão, acompanhados dos juros de mora, não sendo cabível a cobrança de multa de mora,
conforme art. 138 do CTN.
No que se refere aos juros de mora relativos a débitos de IRPJ do primeiro
trimestre de 2003 lançados no auto de infração, não há contestação expressa por parte da
contribuinte, que se irresigna apenas no que se refere à multa de mora. É matéria preclusa,
portanto, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
A questão relativa à denúncia espontânea nos casos de tributos recolhidos
espontaneamente com atraso, foi submetida pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito do recurso
repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022, com decisão
proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em 30/08/10,
sendo oportuno transcrever a ementa do respectivo julgado:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
Fl. 4121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Desta forma, resta caracterizada a denúncia espontânea, que exclui a incidência da
multa de mora, nos casos em que houve o recolhimento com atraso de tributos que ainda não
haviam sido declarados à Receita Federal do Brasil, como ocorre nos casos em que há
pagamento extemporâneo de tributos só posteriormente declarados em DCTF entregue após o
citado pagamento.
Os pagamentos em atraso em questão foram efetuados em 23/12/2003 e
19/05/2004. Constavam dos autos apenas a data de entrega das DCTF retificadoras relativas ao
primeiro e quarto trimestres de 2003, 07/12/2006.
Assim, fazia-se necessário saber a data de entrega das DCTF originais e
retificadoras relativas aos anos-calendário 2003 e 2004, bem como se, ou de quais destas
declarações, constavam os referidos débitos.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1001-000.098, proferida pela 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 20 de maio de 2019, para que fossem anexadas ao processo, pela unidade de origem:
I - Todas as DCTF relativas aos anos-calendário 2003 e 2004 apresentadas pela
contribuinte;
II - Todas as DIPJ relativas aos anos-calendário 2003 e 2004 apresentadas pela
contribuinte;
Fl. 4122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

III - Os extratos do sistema SINAL relativos aos pagamentos efetuados em 2003,
2004 e 2005 pela contribuinte.
No que se refere aos extratos de DCTF anexados aos autos (folhas 69/3289), não
constava de nenhum deles a data de recepção de cada uma das DCTF, informação absolutamente
fundamental para a resolução da lide.
Desta forma, o julgamento do recurso foi novamente convertido em diligência à
Unidade de Origem, pela Resolução 1001-000.207, proferida por esta 1a Turma Extraordinária
da Primeira Seção de Julgamento do CARF em 04 de dezembro de 2019, para que fosse anexado
ao processo extrato dos sistemas da RFB que contivesse a relação das DCTF ativas e retificadas
anexadas ao processo na diligência anterior, com a informação da data de recepção de cada uma
das declarações.
Os extratos solicitados foram anexados às folhas 4084/4090. A recorrente
adicionou manifestação às folhas 4102/4106, em que realiza breve análise dos documentos
juntados, alega, em síntese, que os referidos documentos corroboram com o articulado no
recurso interposto e ratifica todos os pedidos formulados, anexando os recibos de DCTF às
folhas 4114/4115.
O primeiro pagamento em questão, no valor principal de R$ 75.053,27,
acompanhado de juros de mora de R$ 7.505,33, foi efetuado em 23/12/2003, com código de
receita 2362 e vencimento em 28/02/2003; refere-se, portanto, a débito de estimativa de IRPJ de
janeiro de 2003, conforme demonstrativo constante do auto de infração, à folha 13, reproduzido
a seguir:

O exame do extrato às folhas 4084/4089 e das DCTF às folhas 69/1076 demonstra
que o débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2003 foi declarado pela primeira vez na DCTF
retificadora 01 do primeiro trimestre de 2003, à folha 110, recepcionada em 13/09/2004, no valor
de R$ 287.607,94, tendo sido o referido pagamento informado em tal declaração, conforme
trechos a seguir reproduzidos:
Fl. 4123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

O primeiro pagamento em questão, portanto, foi efetuado em 23/12/2003,
acompanhado de juros de mora, e o débito correspondente, declarado posteriormente, em
13/09/2004, o que caracteriza denúncia espontânea.
O segundo pagamento em questão, no valor principal de R$ 96.271,24,
acompanhado de juros de mora de R$ 5.689,63, foi efetuado em 19/05/2004, com código de
receita 2362 e vencimento em 30/12/2003; refere-se, portanto, a débito de estimativa de IRPJ de
novembro de 2003, conforme demonstrativo constante do auto de infração, à folha 14,
reproduzido a seguir:
Fl. 4124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

O exame do extrato às folhas 4084/4089 e das DCTF às folhas 69/1076 demonstra
que o débito de estimativa de IRPJ de novembro de 2003 foi declarado pela primeira vez na
DCTF original do quarto trimestre de 2003, à folha 788, recepcionada em 15/05/2003, no valor
de R$ 52.294,23 e extinto por compensação, conforme trechos a seguir reproduzidos:

Fl. 4125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

Observa-se, portanto, que o referido pagamento não corresponde ao montante de
débito declarado nesta DCTF original.
O débito de estimativa de IRPJ de novembro de 2003 foi declarado pela segunda
vez na DCTF retificadora 01 do quarto trimestre de 2003, à folha 824, recepcionada em
13/09/2004, no valor de R$ 148.565,47, conforme trechos a seguir reproduzidos:

Observa-se que, nesta DCTF retificadora, foi acrescentado o valor exato de débito
correspondente ao referido pagamento, o qual é informado na referida declaração.
O segundo pagamento, portanto, foi efetuado em 19/05/2004, acompanhado de
juros de mora, e o débito correspondente, declarado posteriormente, em 13/09/2004, o que
caracteriza denúncia espontânea.
Assim, ficou comprovado que ambos os débitos em questão foram declarados em
DCTF posteriormente ao recolhimento dos respectivos pagamentos, os quais se caracterizam,
Fl. 4126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.395 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000238/2007-68

portanto, como espontâneos, devendo ser excluídos do auto de infração em questão os valores de
multa de mora, indevidamente lançados.
Quanto aos argumentos relativos à retroatividade dos dispositivos da Lei no
11.941/2009, cabe apenas ressaltar que (i) deveriam ter sido apresentados na impugnação,
conforme determina o art. 16, III, do Decreto 70.235/72, restando precluso o direito de se trazer
argumentos que não tenham sido suscitados naquela oportunidade e (ii) ad argumentandum
tantum, a referida lei instituía um regime de extinção e parcelamento de débitos aplicável
exclusivamente nas condições que especificava, entre elas, a desistência expressa e irrevogável
de impugnação proposta, nos moldes do art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de
julho de 2009, publicada no DOU em 23/7/2009, que a regulamentava em cumprimento à
previsão de seu art.12. Estando o presente recurso pendente de julgamento até a presente data,
não houve, por óbvio, a referida desistência, o que torna inaplicáveis os dispositivos da referida
lei ao presente caso, sendo absolutamente ilógica a cogitação de retroatividade.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, apenas para
afastar a cobrança da multa de mora lançada no auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 4127
DF CARF MF
Documento nato-digital